Tribunal: TJMT
Processo: 1038271-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038271-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILTON SANTOS CORREA - CPF: 689.371.801-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor d
o paciente
, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1020560-60.2025.8.11.0042. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri e encontra-se em cumprimento de pena, tendo a defesa pleiteado, com base em seu estado de saúde (diabetes grave e uso contínuo de insulina), a substituição da prisão por prisão domiciliar, sob a alegação de ausência de tratamento médico adequado no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do
habeas corpus
impetrado diretamente perante o Tribunal, para pleitear prisão domiciliar por motivo de saúde, sem prévia apreciação do pedido pelo Juízo da Execução Penal competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição da Guia de Execução Definitiva desloca a competência para o Juízo da Execução Penal, a quem cabe examinar pedidos relativos ao cumprimento da pena, incluindo os previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.

O pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juízo competente, conforme informado nos autos, o que configura indevida supressão de instância e impede o conhecimento do
habeas corpus
por esta Corte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não constitui via adequada para pleitear prisão domiciliar em fase de execução penal, quando ainda pendente de análise pelo Juízo competente.

A atuação originária do Tribunal em tais casos configura indevida supressão de instância.

Não cabe
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução.

Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica o conhecimento excepcional do writ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (LEP),
arts
. 11, 117 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 960531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025,
DJe
12.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 891649/PI, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
22.05.2024; TJMT, N.U 1035527-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
WILTON SANTOS CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de referência n. 1020560-60.2025.8.11.0042, em que o paciente foi submetido à prisão definitiva decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

Narra que o paciente é portador de doenças graves, sofre descontrole severo de diabetes, faz uso de insulina diversas vezes ao dia e, segundo afirma, não estaria recebendo tratamento adequado no ambiente prisional, o que justificaria a substituição da custódia por prisão domiciliar. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, diante da suposta incompatibilidade entre o estado clínico do paciente e as condições do cárcere, razão pela qual requereu liminarmente a conversão da prisão em domiciliar
.

A liminar
foi indeferida ao fundamento de que não houve, na audiência de custódia realizada em 14/10/2025, qualquer pedido de prisão domiciliar, mas apenas a solicitação para que se oficiasse ao diretor do presídio quanto às medicações em uso pelo custodiado, providência deferida pelo magistrado singular. Ademais, consignou-se que o pedido de domiciliar posteriormente apresentado pela defesa ainda aguardava análise do juízo competente, bem como que o estabelecimento prisional informara que o paciente estava recebendo acompanhamento médico regular, encontrava-se medicado e em bom estado geral de saúde, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da liminar (Decisão Liminar, ID
:
325696363)
.

As informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora confirmaram que a Guia de Execução Definitiva foi expedida e encaminhada ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para apreciar pedidos relativos ao cumprimento da pena, inclusive eventual pleito de prisão domiciliar. O juízo informou ainda que o paciente passou por atendimento na unidade prisional, encontra-se estável e está recebendo assistência médica adequada, inclusive com fornecimento de medicações, afastando-se a urgência alegada pela defesa (Informações, ID
:
328435878)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
Dr.

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou pelo não conhecimento da impetração, destacando que o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, de modo que sua análise direta por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. Acrescentou que a documentação constante dos autos revela que o paciente está sendo regularmente acompanhado no interior da unidade prisional e que não há demonstração de flagrante ilegalidade apta a justificar excepcional conhecimento do habeas corpus ou concessão de ordem de ofício (Parecer Ministerial, ID 334720351)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o presente habeas corpus
não preenche os requisitos de admissibilidade
,
ant
e a ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo competente.

A decisão liminar já havia
destacado
que o pedido de prisão domiciliar não foi formulado na audiência de custódia e que, posteriormente, quando apresentado, ainda não havia sido apreciado pelo magistrado de primeiro grau, que se encontrava diante da necessidade de digitalização e tramitação regular da execução penal.

A expedição e encaminhamento da Guia de Execução Definitiva ao Juízo da Vara de Execuções Penais deslocou claramente a competência, conferindo-lhe a atribuição exclusiva para apreciar qualquer medida relacionada ao cumprimento da pena, em especial aquelas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

As informações prestadas pelo Juízo de origem corroboram a inexistência de exame prévio do pleito de domiciliar, detalhando que o paciente
se encontra
sob acompanhamento médico dentro da unidade prisional, faz uso de medicação adequada e está em bom estado geral de saúde, conforme documentos oriundos da equipe técnica do estabelecimento prisional.

Esse cenário, devidamente analisado durante a apreciação liminar, demonstra não apenas a ausência de risco concreto à integridade física do custodiado, mas também a inexistência de ilegalidade flagrante capaz de justificar a atuação excepcional deste Tribunal, seja para conhecer da matéria em supressão de instância, seja para conceder ordem de ofício.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, por violar a lógica do sistema recursal
,
in
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução
2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido, mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na origem .3. O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade.4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

Direito processual penal.
H
abeas corpus. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal).
Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito. I. Caso em exame

Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, posteriormente tornada definitiva, à conta do cometimento de falta grave. II. Questão em discussão

São duas e consistem em (i) verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado, bem como em (
ii
) analisar suposto direito à progressão ao regime aberto, que teria sido indeferido sem motivação idônea. III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

Não se verifica flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência das condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea, a priori, sua regressão ao regime mais gravoso.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa.

A prática de falta grave (abandono) acarreta a interrupção do lapso temporal para futuras progressões (Súmula n. 534 do STJ) e fulmina o requisito subjetivo para aquisição de benefícios executórios, tornando prejudicada a análise sobre anterior decisão de indeferimento de progressão de regime.

Pedidos de índole humanitária (prisão domiciliar para tratamento ou cuidado de genitor enfermo) exigem dilação probatória, incabível na via estreita do writ, devendo ser submetidos à análise do d. juízo da execução penal. IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus extinto sem exame do mérito. Tese de julgamento: “O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal, quando cabível o recurso de Agravo em Execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP),
arts
. 11, 112, 117, 118 (I e §2º) e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 534; STJ, HC 380.695/MS; STJ, HC 482.549/SP. (N.U 1035527-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

A Corte
Cidadã
também firmou entendimento de que
, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
a tese arguida em
Habeas Corpus
deve haver prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. CONHECIMENTO QUE SE LIMITA AO EXAME DAS TESES RECURSAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
(
AgRg
no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019,
DJe
10/10/2019)" (STJ,
AgRg
no HC n. 666.908/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
20/8/2021
).
3. Ao contrário do que ocorre nos recursos dotados de efeito devolutivo amplo, no recurso em sentido estrito, o exame limita-se às teses efetivamente arguidas nas alegações recursais. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891649 PI 2024/0048206-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem proferido julgamentos no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DA PGJ: VIA INADEQUADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CUNHO PATRIMONIAL.
PRELIMINAR DE OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. COMPLEXIDADE DO FEITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado no âmbito de operação policial deflagrada para apurar supostos crimes de estelionato mediante fraude virtual, lavagem de capitais e integração à organização criminosa, buscando o trancamento do procedimento investigativo sob as alegações de excesso de prazo e ausência de justa causa, bem como pretendendo a restituição de bens apreendidos. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a via do habeas corpus é adequada para pleitear a restituição de bens apreendidos; (
ii
) verificar a possibilidade de análise originária das teses de trancamento do inquérito por ausência de justa causa e excesso de prazo, não submetidas ao crivo do d. juízo singular; (
iii
) examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir

O habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de matérias de cunho eminentemente patrimonial, como a restituição de bens apreendidos. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio (incidente de restituição e recurso de apelação), sendo inadequada a utilização do writ como sucedâneo recursal, mormente quando a questão já foi decidida em recurso próprio com trânsito em julgado.

A competência dos Tribunais para o julgamento de habeas corpus vincula-se à existência de ato coator emanado de autoridade sujeita à sua jurisdição direta. As teses de ausência de justa causa e excesso de prazo não foram submetidas à apreciação do d. juízo a quo, o que impede o seu conhecimento direto por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de absoluta excepcionalidade, cabível apenas quando demonstrada, de plano e inequivocamente, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. Havendo elementos informativos concretos que apontam para o possível envolvimento do paciente nos fatos investigados, como movimentações financeiras suspeitas e incompatíveis com sua renda, oriundas de outros investigados, resta configurada a justa causa para a continuidade da persecução penal.

Tratando-se de investigado solto, os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios, devendo a razoabilidade da duração ser aferida à luz da complexidade do caso e do princípio da proporcionalidade, não resultando o excesso de um critério meramente aritmético. IV. Dispositivo e tese

Ordem extinta sem análise do mérito. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de questões patrimoniais, como a restituição de bens apreendidos, especialmente quando a questão já foi decidida pela via processual adequada, com o subsequente trânsito em julgado. 2. A análise de matérias não submetidas ao crivo da autoridade judiciária de primeira instância configura indevida supressão de instância, impedindo o conhecimento do writ. 3. Não há falar em investigação genérica quando os autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, a justificar a continuidade das diligências investigativas em relação ao paciente. 4. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de investigados e pela natureza dos delitos, justifica a dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial, afastando a alegação de excesso de prazo quando não há desídia estatal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 3º-B, XII, 118, 593, II, e 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 192.826/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023. (N.U 1039646-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

No caso concreto,
além de não haver

decisão do Juízo de Execução a ser controlada, também não se verifica qualquer vício capaz de autorizar o conhecimento excepcional da matéria.

O paciente está recebendo acompanhamento médico, demonstrando-se inexistente o alegado abandono terapêutico. A própria impetração admite que o pleito de domiciliar ainda não foi apreciado na origem. A atuação deste Tribunal, portanto, implicaria substituição do órgão jurisdicional competente, o que afronta o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.

À vista disso, impõe-se reconhecer que o
writ
foi manejado de forma inadequada, como substitutivo de agravo em execução, o que reforça o óbice processual já identificado na liminar e reiterado pelo parecer ministerial. Não havendo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, não há como se admitir a impetração.

Assim, diante da inexistência de apreciação prévia do pedido de prisão domiciliar pelo juízo competente, da comprovação de que o paciente recebe acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional e da ausência de qualquer ilegalidade flagrante, conclui-se que o
writ
foi manejado de forma inadequada, incidindo em supressão de instância. Por isso, não há espaço para o conhecimento da impetração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
,
por inadequação da via eleita e evidente supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025